Tribunal: TJDFT
Processo: 0014558-62.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178, II, CPC. NULIDADE DO FEITO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação de conhecimento em que os autores pedem a condenação do réu ao pagamento de: a) cláusula penal moratória de R$ 4.602,40, valor correspondente a 0,093% a.m. sobre o preço do imóvel, com juros e correção monetária a serem calculados na liquidação de sentença; b) lucros cessantes de R$ 4.620,00, referentes aos alugueis que deixou de receber; e c) danos morais no valor total de R$ 30.000,00. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento, a título de cláusula penal moratória, do valor correspondente a 0,093% a.m. sobre o preço do imóvel (R$ 453.261,60), conforme item X do quadro resumo, contado a partir do dia 24/11/2014 até 03/11/2015 (data do recebimento da vaga de garagem pelo condomínio após os reparos), com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária, pelo IPCA a contar de cada mês de atraso. 1.2. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Afirma que não teve culpa no atraso da entrega da obra que se deu por caso fortuito e força maior. Aduz que o termo final para o prazo de entrega da obra deve ser a data do “habite-se”. Defende que não deve pagar multa contratual em razão da substituição da vaga porque não ficou comprovado nos autos a existência de efetivo prejuízo. Sustenta a impossibilidade de aplicação da cláusula penal porque o contrato prevê, expressamente, que a multa em questão pode ser aplicada no caso de atraso para entrega da unidade habitacional, com exceção dos casos em que o atraso ocorrer em decorrência de caso fortuito ou força maior, como no caso dos autos. 1.3. Os autores, na apelação, requerem a reforma da sentença. Afirmam que ficou devidamente comprovada a existência de dano moral tendo em vista a má-fé da construtora que entregou o apartamento sem a garagem e não deu qualquer informação a respeito, gerando diversos transtornos aos autores por não terem onde deixar o veículo, além do próprio atraso da entrega da referida vaga. 1.4. Parecer da Procuradoria de Justiça pela cassação da sentença porquanto há interesse de menor na causa e não houve intimação do Ministério Público na primeira instância.
2. Da nulidade processual suscitada pelo Ministério Público. Na demanda que envolve interesses de incapaz, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. 2.1. “É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.” (art. 279, CPC). 2.2. O juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, de acordo com o art. 279, § 1o, do CPC. 2.3 É dizer ainda: não sendo o Ministério Público intimado para participar do feito quando sua intervenção é obrigatória, há vício de forma no processo, podendo, e no caso concreto é, declarada a nulidade dos atos processuais (art. 279 CPC ). .
3. Logo, deve ser declarada a nulidade de todos os atos do processo a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, a fim de possibilitar a intervenção no feito desde a origem, requerendo os atos processuais que entender necessários para a regular instrução do feito, conforme assegurado pelo art. 179 do CPC.
4. Julgado da Turma: “(...) 1. O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, consoante arts. 178, II, e 279, § 2o, ambos do CPC. Assim, não observado o comando legal e configurado prejuízo ao interesse de incapaz, o processo deve ser declarado nulo a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado. Preliminar de nulidade acolhida. 2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado. Sentença cassada.” (20160110157595APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 07/08/2017).
5. Acolhida a nulidade suscitada pelo Ministério Público, para cassar a sentença apelada e devolver os autos ao Juízo a quo para processar e julgar novamente o feito, com a intimação do parquet.
6. Sentença cassada.